Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ALIADA A ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA E REGIME DE PENA ADEQUADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. O Juízo sentenciante, ao negar o direito de o acusado recorrer em liberdade, afirmou de forma clara e coerente que ainda persistem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, tendo em vista o vasto histórico criminal do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública, mormente pelo fato de o sentenciado, quando em liberdade, insistia em tentar aproximar-se da vítima e em agredi-la física e psicologicamente, o que configura fundamentação suficiente e adequada, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi firme e coerente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada pelas demais provas carreadas aos autos, inclusive o laudo pericial, demonstrando a materialidade e a autoria do apelante, nas práticas delitivas praticadas contra a vítima.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa. 3.1 Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.
4. O pedido de detração e de gratuidade de justiça devem ser aferidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais por ser ele o competente para sua apreciação.
5. Recurso conhecido e desprovido.